Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. TEMA 528. STJ. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. CARACTERIZADA.

1. Para caracterizar o interesse de agir, é necessário que o autor da ação de exigir contas aponte especificamente quais as irregularidades existentes nos lançamentos constantes no extrato bancário de sua conta corrente, sendo vedada a formulação apenas de pedido genérico.

2. Ausente especificação quanto aos débitos específicos sobre os quais recaí a dúvida do autor, é forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir para o ajuizamento da ação de exigir contas.

3. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.293.558/PR, sob a sistemática de análise de recursos repetitivos, tema 528, “nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”

4. Recurso conhecido e desprovido.